Tribunal: TJBA
Processo: 8054494-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054494-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

APELADO: GENILDO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DETRAN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de registro da alienação fiduciária no órgão competente e da titularidade do bem em nome de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da exigência do registro da alienação fiduciária no DETRAN como condição para a validade da garantia real e para o regular ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição da propriedade fiduciária exige registro junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e art. 1º, §10, do Decreto-Lei nº911/1969.
4. A anotação no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não substitui o registro no DETRAN, exigido para a validade da garantia fiduciária.
5. A notificação extrajudicial para comprovação da mora, conforme o Tema 1.132/STJ, não supre a ausência de registro formal da garantia.
6. A ausência de anotação do gravame e a manutenção da titularidade do bem em nome de terceiro inviabilizam a pretensão da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento

“
1. A propositura da Ação de Busca e Apreensão pressupõe a constituição formal da propriedade fiduciária, mediante o registro do contrato no DETRAN.
2. A anotação da alienação fiduciária exclusivamente no SNG não supre a exigência legal de registro no órgão público competente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 1.361, §1º; DL nº911/1969, art. 1º, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 92; Tema 1.132/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8054494-15.2024.8.05.0001
,
em que é apelante
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A
e apelado
GENILDO SANTANA DA SILVA
.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)